Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720944-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MENDES NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo ora embargante. O embargante sustenta contradição e omissão na decisão embargada. Afirma que a contradição decorre do fato de que, apesar de a decisão ter sido no sentido de que o seu enquadramento no conceito previsto no art. 4o, inc. I, do Decreto n. 3.298/1999, há diversas provas de que ele já foi reconhecido como pessoa portadora de deficiência em outros concursos. Alega que os documentos acostados aos autos foram produzidos por órgãos públicos, razão pela qual não foram produzidos unilateralmente e possuem fé pública. Menciona que nenhum dos médicos que compuseram a banca de avaliação era especialista na sua deficiência. Afirma que a omissão decorre do fato de que o perigo da demora não foi apreciado. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados. O embargado apresentou contrarrazões e defendeu o desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.023 do Código de Processo Civil (id 48243569). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O embargante sustenta que a decisão é contraditória pois há diversas provas de que ele já foi reconhecido como pessoa portadora de deficiência em outros concursos e mesmo assim a decisão entendeu que o seu enquadramento no conceito previsto no art. 4o, inc. I, do Decreto n. 3.298/1999. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. As alegações do embargante indicam que não há contradição a ser sanada, uma vez que inexiste antagonismo entre os fundamentos adotados na decisão ou entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão. O embargante sustenta, ainda, que a decisão foi omissa por não ter apreciado o perigo da demora. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal depende do preenchimento concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão embargada expressamente consignou não ter sido preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso, o que é suficiente para indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal sem que haja a análise do perigo de dano. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que os embargos de declaração possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Observo que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo, de forma que não resta qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. O requerimento de aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios deduzido pelo embargado em suas contrarrazões não merece prosperar. O embargante exerceu direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O simples fato de o embargante ter alegado vício no acórdão não caracteriza o caráter protelatório dos embargos de declaração a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator